Tribunal: TJDFT
Processo: 0742207-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. No caso em exame, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Lado outro, em suas razões recursais, o réu repete os termos da contestação, sem debater as razões de decidir que as rejeitaram. E mais, reproduz, na mesma ordem, os parágrafos da peça de defesa, questionando inclusive a restituição em dobro das quantias indevidamente cobradas, pedido que foi julgado improcedente. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso nesses pontos.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.
4. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
5. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.